Tribunal: TJSP
Processo: 1031465-20.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano extrapatrimonial – Inscrição dos dados do apelante nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Inocorrência de ato ilícito passível de indenização – Ação Improcedente – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031465-20.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante WANDER
MOTO TAXI, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031465-20.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 37304
APEL.No: 1031465-20.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : WANDER MOTO TAXI
APDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano extrapatrimonial

Inscrição dos dados do apelante nos órgãos de proteção ao crédito
Dano moral não caracterizado Inocorrência de ato ilícito
passível de indenização Ação Improcedente Recurso não
provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos
os pedidos resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
ao(s)advogado(s)da parte vencedora, os quais fixo em 10% do valor
atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).
Aduz a apelante, em apertada síntese, A Requerida não
trouxe aos autos, qualquer elemento de prova, capaz de corroborar a sua
alegação de que a conta se encerraria, após a comunicação em um prazo de
30 dias após o protocolo. Assim, a simples alegação verbal de que a conta se
encerraria em um prazo máximo de 30 dias, não merece prosperar, pois isto,
data venia maxima, contraria a norma regulamentadora do BACEN.
Não obstante e diante de tal situação experimentada pelo
Apelante, o mesmo sofreu dissabores, com o abalo seu crédito e no seu bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031465-20.2018.8.26.0506 -Voto no
3
nome, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”. No caso, o dano existe
pelo próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que nada mais
é que a reparação desse dano. Surge o dano “ex fato”, na medida em que
atingiu a esfera do lesado. É o “damnum in re ipsa”, não havendo
necessidade, por isso, de reflexo patrimonial, bastando à reparação, que o
fato, por si só, cause ao ofendido, transtorno e reações constrangedoras.
Desse modo, verificada a consequente inscrição indevida
do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, é caso de
responsabilizar o Apelado pelos transtornos experimentados pelo Apelante,
com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pede o
provimento do recurso.
Recurso processado, preparado e com contrarrazões.
É o relatório.
A prova dos autos conduz mesmo para a improcedência do
pedido inicial, tal como foi decretada pela r. sentença.
Ato lícito que garante o exercício de um direito não pode
dar causa a obrigação de indenizar (art. 160, I, do CC de 1916 e art. 180 do
CC/2002).
O ato lícito, pela força do reconhecimento do direito tem o
poder de criar a faculdade para o próprio agente. É jurígeno. Pela sua
submissão mesmo à ordem constituída, não é ofensivo ao direito alheio
(Instituições de Direito Civil, Caio Mário da Silva Pereira, Forense, 18a, pág.
415).
A responsabilidade civil essencialmente considerada é a
responsabilidade civil subjetiva, aquela que tem por substrato a culpa e que
não dispensa a vinculação entre a pessoa e seu ato (Atualidades Jurídicas,
Coordenação Maria Helena Diniz, Saraiva, 1999). Em matéria de
responsabilidade civil, o final dever de indenizar vai sempre pressupor a
culpabilidade do autor de um dano, culpabilidade esta que pressuporá, por sua
vez, que foi ilícita a autuação ou a omissão do agente (ob cit., pág. 141).
O artigo 160 do Código Civil de 1916, que encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031465-20.2018.8.26.0506 -Voto no
4
correspondência no art. 180 do Código Civil de 2002, dispõe a respeito dos
atos lesivos que não são ilícitos, operando essa circunstância como mais uma
daquelas que excepcionam a responsabilidade do autor do ato. Esse
dispositivo legal repele o dever de indenizar porque o procedimento do agente
desenvolveu-se por razão estabelecida em lei, não sendo contrário ao direito.
Aquele que age dentro de seu direito, a ninguém
prejudica, por isso não será obrigado a indenizar. Seria devida, eventual
indenização, caso se demonstrasse abusividade na conduta da apelada, o
que não se logrou comprovar nos autos.
Como bem ponderou o nobre magistrado:
(...) o banco réu afirma que a autora realizou a
solicitação de encerramento da conta corrente, momento em que fora
informada que o prazo de encerramento era de 30 dias e que não podia
haver movimentação em tal conta durante o período citado. Ocorre que,
mesmo com a informação, no dia 02/05/2018, houve um debito no valor de
R$207,91(duzentos e sete reais e noventa e um centavos) em sua conta (fl.
92), motivo pelo qual, a conta não foi encerrada e o nome da autora foi
negativado.
Por seu turno, a autora, em réplica, não impugnou tais
fatos aduzidos pelo banco réu em contestação, tão pouco comprovou o
pagamento do determinado débito.
Portanto a improcedência dos pedidos é de rigor, uma
vez que o débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito é devido,
inexistindo falha na prestação de serviços do banco réu. (...)” (fls281/282).
Bem de ver, portanto que indevida qualquer indenização
pela apelada à autora apelante, eis que nenhum ato ilícito foi praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031465-20.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Desse modo, imperiosa a manutenção da r. sentença
guerreada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator